Tribunal: TJDFT
Processo: 0815164-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, consistentes em declarar a inexigibilidade dos débitos pertinentes ao veículo Nissan Frontier SL, placa FRO 6264, (IPVA, licenciamento, multas por infrações de trânsito) que constem em nome do autor, cujo fato gerador tenha ocorrido a partir da comunicação da ocorrência do crime (05/03/2021), além de determinar ao Distrito Federal que promova a exclusão do nome do requerente da dívida ativa e do Cartório de Protesto com relação aos débitos de IPVA, cujos fatos geradores sejam posteriores a 05/03/2021.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da isenção dada à Fazenda Pública, na forma disposta no art. 39, da Lei no 6.830/80. Contrarrazões apresentadas no ID 70725707.
3. Consoante disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
5. Com fundamento no art. 1o, § 10, da Lei Distrital no 7.431/1985, no artigo 5o, inciso II, do Decreto no 34.024/2012 e no art. 1o, da Lei Distrital no 2.492/1999, o juízo de origem entendeu que o requerente, desde 2021, não exercia a posse do veículo Nissan Frontier SL, placa FRO 6264, em razão de apropriação indébita perpetrada por sua cunhada, logo após o falecimento de seu irmão. Em decorrência de tal situação, restou declarada a inexigibilidade dos débitos pertinentes ao referido veículo (IPVA, licenciamento e multas por infrações de trânsito) que constavam em nome do autor, e cujos fatos geradores houvessem ocorrido a partir da comunicação da ocorrência do crime de apropriação indébita à autoridade policial (05/03/2021).
6. No entanto, a recorrente, sem se atentar para os fundamentos lançados na sentença, sustenta suas razões recursais com base no art. 1o, § 8o, incisos I e III, da Lei no 7.431/85. Referidos dispositivos são aplicados em caso de alienação de veículo, o que não é o caso dos autos, visto que o veículo do autor foi objeto de apropriação indébita. Desse modo, não se sustenta a alegação de alienação, em razão de não haver qualquer deliberação nesse sentido no texto da sentença recorrida.
7. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.
8. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO NÃO CONHECIDO.
10. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção dada à fazenda Pública. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95 e enunciado 122 do FONAJE).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.